Tribunal: TJBA
Processo: 8013805-58.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Seção Criminal Conflito de Jurisdição nº 8013805-58.2026.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Vitória da Conquista Processo de Origem: 8009175-49.2022.8.05.0274 Suscitante: Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória da Conquista Suscitado: Juízo da 4ª Vara das Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Registros Públicos de Vitória da Conquista Interessadas: M.A.S.B., Gabriela Saraiva da Silva Advogada: Guiomar Silva Correia Antunes, OAB/BA 47.830 Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NATUREZA PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA COMPETÊNCIA CÍVEL DAS VARAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória da Conquista em face do Juízo da 4ª Vara das Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Registros Públicos da mesma Comarca, visando definir o juízo competente para processar cumprimento de sentença decorrente de condenação penal transitada em julgado que fixou indenização mínima por danos morais à vítima. 2. O juízo suscitante declinou da competência sob o fundamento de que a execução possui natureza civil patrimonial, enquanto o juízo suscitado entendeu tratar-se de matéria inserida na competência híbrida da Vara de Violência Doméstica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em definir se a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher possui competência para processar e julgar o cumprimento de sentença referente à indenização de natureza civil fixada em sentença penal condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 63 do Código de Processo Penal, a sentença penal condenatória transitada em julgado pode ser executada no juízo cível para fins de reparação do dano, evidenciando a autonomia da execução civil. 5. A competência cível das Varas de Violência Doméstica, prevista no art. 14 da Lei nº 11.340/2006, possui caráter limitado, voltado às medidas protetivas de urgência e às demandas diretamente relacionadas à proteção da vítima. 6. O Enunciado nº 3 do FONAVID estabelece que a competência cível desses juízos restringe-se às medidas protetivas, cabendo às Varas Cíveis o processamento das demandas patrimoniais. 7. A indenização por danos morais fixada em sentença penal possui natureza eminentemente patrimonial, não se confundindo com medidas protetivas ou providências urgentes. 8. A jurisprudência colacionada confirma a orientação de que a execução de título judicial de natureza patrimonial deve tramitar perante o juízo cível comum. 9. A execução civil demanda atos típicos de constrição patrimonial, inseridos na competência e estrutura das Varas Cíveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 4ª Vara das Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Registros Públicos de Vitória da Conquista. Tese de julgamento: 1. A competência cível das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é restrita às medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006. 2. O cumprimento de sentença referente à indenização por danos morais fixada em sentença penal condenatória possui natureza patrimonial e deve ser processado perante o juízo cível competente, nos termos do art. 63 do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 63 e art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2223043-11.2024.8.26.0000, Rel. Isaura Cristina Barreira, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 19.11.2024; TJBA, Conflito de Competência nº 8020163-49.2020.8.05.0000, Rel. Maurício Kertzman Szporer, Seções Cíveis Reunidas, publ. 06.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8013805-58.2026.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do conflito negativo de competência e, no mérito, julgá-lo procedente, para declarar competente o Juízo da 4ª Vara das Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Registros Públicos da Comarca de Vitória da Conquista, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)